Tribunal: TJDFT
Processo: 0706720-12.2020.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PROFESSOR. ACUSAÇÃO DE ASSÉDIO SEXUAL CONTRA ALUNA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REITERAÇÃO DE PEDIDO DE PUNIÇÃO E AFASTAMENTO. REGISTRO DE OCORRÊNCIA POLICIAL COM DISTORÇÃO DA VERDADE. CONSTRANGIMENTO CARACTERIZADO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REDUÇÃO DO MONTANTE FIXADO INCABÍVEL. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. No caso em apreço, o autor alega ter sido vítima de acusações de assédio sexual em seu ambiente de trabalho por parte da requerida, fato que teria gerado abalos psicológicos e à sua imagem.
2. A filha da ré teria ficado sabendo de alguns comentários atribuídos ao autor em relação a outras duas alunas, e a partir disso teria registrado um comentário desabonador em rede social, que posteriormente apagou. Os supostos comentários não foram direcionados à filha da apelante, mas a terceiros que não os consideraram graves o suficiente para adotarem qualquer medida.
3. Há provas suficientes nos autos de uma conduta incisiva da ré buscando uma punição ao autor e tentando provocar seu desligamento da escola, mesmo com elementos indicando contradição ou dúvida quanto à suposta ocorrência, ou seja, mesmo sem provas ou indícios concretos de que ele assediava alunas.
4. Cabe salientar que não há conduta ilícita em denunciar assédio e procurar os canais para expor esse tipo de situação. No entanto, a ilicitude começa quando, sem provas da ocorrência do fato, passa-se à perseguição.
5. O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado a título de danos morais está adequado e retrata uma avaliação moderada e bem refletida, sobretudo sob o prisma do equilíbrio entre a justa compensação do dano moral, prestigiando seu efeito pedagógico e o de meios ou instrumentos que permita à parte lesada obter qualquer outro bem da vida que minimize a dor do fato, da lembrança e da humilhação.
6. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.